Tribunal: STF
Processo: RE 1559432
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10):



    “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. INVIÁVEL A EMISSÃO DE PRECATÓRIO INFERIOR AO TETO DA RPV. 1. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3º e 5º, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28) admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Documento recebido eletronicamente da origem 3. O Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabilizaria, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, 100, § 3º e § 5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, p. 8 ):



    “Além disso, andou mal o acórdão recorrido ao obstar o pagamento do valor incontroverso em razão do sistema de pagamento, pois inobservou a necessidade do Poder Judiciário de assegurar a efetividade das suas decisões, não podendo um simples sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direcionados, restando, portanto, violado o artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/88. Por fim, restou mal aplicado (violado) o art. 100, §3º e 5º, da Constituição Federal, haja vista que o trânsito em julgado de que trata o referido dispositivo, relaciona-se obviamente à sentença proferida no processo de conhecimento”



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à ocorrência, ou não, do trânsito em julgado de incidente que discute atualização monetária de parte incontroversa, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. 2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 613.318-AgR-segundo, Rel, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 17.11.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente